Tribunal: TJSP
Processo: 0012665-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA DE TELEFONIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I. DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ATÍPICO DICIPLINADO PELO ART. 710 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO IMOTIVADA DE CONTRATO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE EMPRESA DE TELEFONIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5o, I. DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ATÍPICO DICIPLINADO PELO ART. 710 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA PELAS PARTES DURANTE ANOS, COM FIRMAMENTO DE CONTRATOS, SEGUIDOS DE ADITIVOS. UNICIDADE NEGOCIAL INDEMONSTRADA. VIGÊNCIA DO CONTRATO PACTUADA PELAS PARTES. RESILIÇÃO DE CONTRATO, PRECEDIDA DE NOTIFICAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA A CLÁUSULA CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. INDENIZAÇÃO COM BASE NO ART. 27, "j", DA LEI 8.420/92. INVIABILIDADE, UMA VEZ QUE O CONTRATO NÃO SE ENQUADRA NA REFERIDA LEI. DESCONTOS INDEVIDOS PROMOVIDOS PELA RÉ QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTO COMPROVADOS. INDEMONSTRADA IRREGULARIDADE DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA.

Recurso improvido.